Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702494-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEVES PEREIRA CHAUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos no 0782803-42.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da requerente, bem como de promover a negativação de seu nome, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No presente agravo de instrumento, a agravante informa que foi comunicada de que supostamente recebeu de forma indevida o valor total de R$ 9.167,33, a título de “Acertos de Férias”. Informa, ainda, que o requerido, ora agravado descontou o montante de R$ 4.920,77 do valor que a agravante tinha a receber a título da conversão da licença prêmio em pecúnia. Sustenta que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque, bem como o valor de férias (1/3 de férias) e décimo terceiro salário não é de fácil aferição, eis que algumas parcelas compõem a sua base de cálculo e o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Defende que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Ente Público, caso a ação for julgada improcedente, retomar os descontos, entretanto, se indeferida a tutela e a ação for julgada procedente, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Alega que os descontos foram anunciados para serem realizados em folha de pagamento, e em caso de não pagamento o agravado inscreveria o nome da agravante em dívida ativa, por isso a presente ação é acompanhada de pedido de tutela de urgência, a fim de afastar tal pretensão. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, a confirmação do efeito suspensivo ativo. Preparo recolhido (ID 65102966). É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em apreço, observo que a recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Em análise aos documentos que instruem os autos principais, especificamente o Processo Administrativo no 00080-00054599/2020-65 (ID 211419020, p. 82-83), antes da abertura de processo judicial visando o ressarcimento do valor apurado ao erário, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) encaminhou os autos à Diretoria de Recuperação Extrajudicial e Levantamento do Crédito para que fossem adotadas as providências relativas ao início dos procedimentos de composição extrajudicial do débito, com primeiro agendamento datado de 08/07/2024 (ID 211419020, p. 88). Consta como última informação a concessão de acesso externo e quanto ao prazo de dez dias para manifestação, conforme declaração datada de 22/07/2024, no entanto, não há informação quanto à adoção abertura de processo judicial por parte do credor (ID 211419020, p. 96). Nesse quadro, conforme destacado na decisão agravada, não há o preenchimento do requisito urgência, visto que, até o momento, não houve a efetivação de nenhuma medida voltada à cobrança do valor. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora